Tribunal: TJDFT
Processo: 0719834-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719834-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: MARCIO DA CUNHA FERREIRA DECISÃO Nada a prover quanto à manifestação da parte agravada (ID 74636919), porquanto extrapola o objeto do presente recurso. Eventuais fatos novos devem objeto de manifestação no juízo de origem. Prossiga-se com o julgamento determinado. Intime-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator